Tribunal: CARF
Processo: 10380.730671/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
ILEGITIMIDADE PASSIVA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTA CONJUNTA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PROVA DE TITULARIDADE DE TERCEIROS.
A presunção legal relativa constante do artigo 42 da Lei 9430, de 1996, pode ser afastada quando o contribuinte comprova, por provas hábeis e idôneas, não ser o verdadeiro titular dos depósitos bancários, ainda que a conta bancária seja conjunta.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE. SÚMULA CARF No 32.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA. FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
Na hipótese de conta bancária mantida em conjunto, cuja declaração de rendimentos é apresentada em separado, não havendo a comprovação da origem dos recursos o valor dos rendimentos omitidos será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos pela quantidade de titulares
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA DO CITADO VÍCIO. SÚMULA CARF No 162.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235/72 e não incorrendo em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se válido e eficaz. Se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as, mediante defesa, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa. O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
MÚTUO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
O negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado em cartório à época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem que a quantia foi efetivamente emprestada e que posteriormente foi retornado o mesmo montante, ou acrescida de juros e/ou correção monetária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.730671/2012-77
ACÓRDÃO
2101-003.473 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO ELIEZER PETRI FEITOSA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
ILEGITIMIDADE PASSIVA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTA CONJUNTA.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PROVA DE TITULARIDADE DE TERCEIROS.
A presunção legal relativa constante do artigo 42 da Lei 9430, de 1996,
pode ser afastada quando o contribuinte comprova, por provas hábeis e
idôneas, não ser o verdadeiro titular dos depósitos bancários, ainda que a
conta bancária seja conjunta.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE. SÚMULA CARF No 32.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA.
FORMA DE TRIBUTAÇÃO.
Na hipótese de conta bancária mantida em conjunto, cuja declaração de
rendimentos é apresentada em separado, não havendo a comprovação da
origem dos recursos o valor dos rendimentos omitidos será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos pela
quantidade de titulares
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA DO
CITADO VÍCIO. SÚMULA CARF No 162.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados
no art. 10 do Decreto 70.235/72 e não incorrendo em nenhuma das causas
de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, encontra-se
válido e eficaz. Se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações
que lhe foram imputadas, rebatendo-as, mediante defesa, abrangendo não
só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.473 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730671/2012-77
2
a proposição de cerceamento do direito de defesa. O direito ao
contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
MÚTUO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
O negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado
em cartório à época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem
que a quantia foi efetivamente emprestada e que posteriormente foi
retornado o mesmo montante, ou acrescida de juros e/ou correção
monetária.

Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.473 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730671/2012-77
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 219/243) interposto por FRANCISCO ELIEZER
PETRI FEITOSA em face do Acórdão no. 11-57.014 (e-fls. 195/211), que julgou a Impugnação
procedente em parte.
Nos termos do Auto de Infração (e-fls. 2/8) e do Termo de Verificação Fiscal (e-fls.
9/14), o lançamento foi decorrente da constatação de omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em conta(s) de depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões)
financeira(s)1, em 2008, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas
operações, listadas pela fiscalização.
Trata-se de conta conjunta que o recorrente manteve com Lídia Maria Petri Feitosa
Esteves e Luciano Petri Feitosa, no ano de 2008. Conforme informações prestadas à fiscalização, a
Sra. Lídia se identificou como a administradora dos recursos do pai (Raimundo Feitosa Carvalho),
em razão dos problemas de saúde vivenciados desde o ano de 2005. Em uma resposta à intimação

1 No caso, o auto de infração considerou depósitos recebidos pelo Recorrente na conta conjunta com Lídia
Maria Petri Feitosa Esteves (irmã) e Luciano Petri Feitosa, do Banco Real/Santander, Conta 2.0096xxx.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.473 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730671/2012-77
4
no curso da ação fiscal (e-fls. 79/81), assinada por Lídia e Raimundo Feitosa Carvalho, ambos
afirmam ser exclusivamente deste último, os recursos da conta bancária em questão.
O recorrente foi cientificado e apresentou Impugnação (e-fls. 92/111), com os
seguintes questionamentos:
Preliminares:
Da legitimidade passiva | Alega que, apesar de se tratar de conta conjunta, a irmã é
responsável exclusiva pela movimentação da conta bancária, pois administrava os
recursos do pai, como comprovado nos documentos juntados no processo
10380.730700/2012-09. Afirma que sequer assinou cheques ou movimentou
valores.
Nulidade por preterição do direito de defesa | Afirma que é o pai o titular dos
recursos financeiros e que foram apontados os contratos de mútuos que teriam
dado origem aos créditos financeiros. Em todos os contratos apresentados o pai
figura como mutuante, e não os filhos. Alega que o auto de infração seria nulo,
porque carente de motivo de enquadramento dos filhos como titulares no polo
passivo da exigência fiscal.
Mérito
Da suposta omissão de receita – presunção juris tantum | Afirma que a presunção
prevista no art. 42 da Lei no. 9.430/96 admite prova em contrário e é o que
procurará demonstrar.
Da verdade material | Afirma que a SRF admitiu que os valores movimentados nas
contas são da titularidade do pai (Raimundo Feitosa Carvalho), tendo origem em
mútuos realizados em seu nome conforme contratos apresentados.
Da contabilidade como prova a favor do contribuinte | Reitera documentos da
empresa Viação Bons Amigos Ltda. apresentados no processo da irmã para
comprovar a origem dos recursos.
Dos contratos de mútuo entre pessoas físicas | Reitera comprovações de quitação
de mútuos realizados com pessoas físicas, também comprovados no processo da
irmã.
Da análise individualizada do valor dos créditos na conta bancária e do limite
anual que dispensa a inclusão deles como receita omitida | Requer a exclusão dos
valores iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 cujo somatório fique limitado a R$
80.000,00 no ano.
Sobreveio o julgamento da Impugnação e foi proferido o Acórdão no. 11-57.014 (e-
fls. 195/211), que julgou a Impugnação procedente em parte, e restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.473 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730671/2012-77
5
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO.
Constatado que o lançamento cumpre os requisitos estabelecidos na legislação de
regência, proporcionando todos os meios para que o contribuinte manifeste suas
razões de defesa, restam insubsistentes as alegações de nulidade do
procedimento fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A legislação vigente autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base
nos valores creditados em conta bancária para os quais o sujeito passivo titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. EMPRÉSTIMOS.
Empréstimos somente podem ser considerados como comprovação de origem de
depósitos bancários quando demonstrada de forma inequívoca a transferência e a
natureza das quantias envolvidas.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. VALORES INFERIORES A R$ 12.000,00.
No caso de pessoa física, desde que o seu somatório, dentro do anocalendário,
não ultrapasse R$ 80.000,00, os créditos em conta bancária de valor individual
igual ou inferior a R$ 12.000,00 serão desconsiderados para fins de cálculo da
omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não
comprovada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de
votos, julgar procedente em parte a impugnação, para manter parcialmente o
crédito tributário lançado de ofício, com IRPF Suplementar no valor de R$
3.998,74, acrescido de multa de 75% e juros atualizados nos termos da legislação
de regência.
Conforme leitura do voto, foram excluídos do cálculo os valores inferiores a R$
12.000,00, que não somaram mais que R$ 80.000,00:
13. No que diz respeito aos créditos bancários inferiores a R$ 12.000,00, verifica-
se que a soma alcança R$ 34.206,03, não ultrapassando R$ 80.000,00, conforme
anexo do termo de verificação fiscal (fl. 13), devendo ser desconsiderados no
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.473 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730671/2012-77
6
cômputo da omissão de rendimentos, a teor do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
conjugado com o art. 4o da Lei no 9.481, de 1997. Sendo assim, o valor total de
depósitos bancários sem comprovação de origem é R$ 105.509,12, dividindo por 3
(número de cotitulares) para encontrar a parcela a ser imputada ao impugnante,
acha-se a quantia de R$ 35.169,71, que será o novo valor de rendimento omitido
deste processo.
O recorrente foi cientificado pela via postal, conforme Aviso de Recebimento, em
17/08/2017 (e-fl. 215) e interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 219/243) em 18/09/2017 (e-fl. 217),
reiterando, em parte, os argumentos apresentados anteriormente em sede de Impugnação.
Os autos seguiram para análise e julgamento no CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, pois apresentado no prazo de 30 dias contados
do recebimento da intimação da decisão. A intimação se deu pela via postal em 17/08/2017 (e-fl.
215) e o Recurso Voluntário (e-fls. 219/243) foi interposto em 18/09/2017 (e-fl. 217). O Recurso
atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto,
deve ser conhecido.
2. Preliminares
Conforme relatado, em sede de Impugnação e recurso voluntário, o recorrente
apresentou preliminares de nulidade, alegando (i) ilegitimidade passiva, pois os recursos contidos
na conta seriam de propriedade de seu pai e (ii) cerceamento do direito de defesa, uma vez que o
pai não teria sido intimado.
Tais argumentos já tinham sido apresentados em primeira instância e foram
reiterados em sede de Recurso. A DRJ entendeu que não haveria que se falar em nulidade. Vale o
destaque:
6. Em sua impugnação, o interessado suscita a nulidade do lançamento em razão
de supostas ilegitimidade passiva e de preterição do direito de defesa.
7. Quanto ao tema ilegitimidade passiva, a defesa alega que todos os recursos
contidos nos extratos bancários analisados pertencem a seu pai, Raimundo
Feitosa Carvalho, titular de fato das contas bancárias. Sustenta que, conforme o
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.473 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730671/2012-77
7
art. 42, § 5o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, o lançamento de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada deveria ser realizado em relação ao titular de fato, não cabendo a
exigência contra o impugnante, que consta apenas como titular de direito de
tais contas em conjunto com seus irmãos, não tendo movimentado os recursos
do pai. Indica que o titular de fato está identificado no documento de fls. 51 a 68
do Processo no 10380.730700/2012-09, subscrito por ele próprio.
7.1 Mais adiante na peça impugnatória, ainda sobre a tese do titular de fato, o
interessado argumenta que a fiscalização concordou que os recursos financeiros
pertencem ao seu pai quando aceitou a comprovação de origem de parte dos
depósitos com base em contratos de mútuo por ele firmados.
7.2 Da análise das razões e dos documentos indicados na impugnação, confere-se
que não assiste razão à defesa. Vejamos. O mencionado documento, apreciado
originalmente no âmbito do Processo no 10380.730700/2012-09, referente à
contribuinte Lídia Maria Petri Feitosa Esteves, titular em conjunto com o ora
impugnante e Luciano Petri Feitosa da conta no 2.009xxx do Banco Real, e
anexado nos trechos pertinentes à referida conta às fls. 28 e 29 e 79 a 81 deste
processo, consiste em uma resposta à intimação no curso da ação fiscal,
assinada por ela e Raimundo Feitosa Carvalho, em que ambos afirmam ser
exclusivamente deste último os recursos da conta bancária em questão.
Entretanto, meras declarações, ainda que do pretenso titular de fato da conta
bancária, não são suficientes para descaracterizar a titularidade constante dos
registros oficiais da instituição financeira.
7.3 Por outro lado, não interfere no resultado da análise deste voto a alegação
de haver comprovações de origem acatadas pela fiscalização com base em
documentação vinculada a Raimundo Feitosa Carvalho. A tese da defesa apenas
seria aceita mediante prova inconteste que atribuísse a Raimundo Feitosa
Carvalho a totalidade dos recursos que transitaram nas contas bancárias, o que
não ocorreu.
8. No tocante ao direito de defesa, o impugnante argumenta que é fato cerceador
de tal direito o afastamento, sem motivação, do confesso titular de fato (pai) do
polo passivo da exigência fiscal e a inclusão dos titulares de direito (filhos).
8.1 Entretanto, tais argumentos, além de não procederem como já visto, sequer
caminham no sentido de cerceamento do direito de defesa do autuado. No
presente caso, o sujeito passivo compareceu ao processo e apresentou
impugnação, admitida com todos os seus efeitos legais e submetida à análise
por este órgão colegiado de julgamento. Vale registrar que o lançamento foi
efetuado por autoridade competente e observou os requisitos contidos no
Código Tributário Nacional (CTN), instituído pela Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, e no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, especificando sujeito
passivo, enquadramento legal, fato gerador da obrigação, matéria tributável,
cálculo do montante devido, penalidade aplicada, prazo para recolhimento ou
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.473 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730671/2012-77
8
impugnação, local, data, hora, assinatura do autuante, indicação do cargo
respectivo e número de matrícula. Dessa maneira, evidencia-se que foram
oferecidas condições para que o impugnante identificasse os fundamentos da
autuação realizada, propiciando-lhe todos os meios para manifestar suas razões
de defesa
9. Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade. (grifos acrescidos)
Como se viu, não ficou comprovado que os recursos constantes da referida conta
eram exclusivamente de Raimundo Feitosa Carvalho, de modo que, os co-titulares da conta
perante a instituição financeira devem responder pelos créditos, na forma da lei.
Não há controvérsia sobre a natureza conjunta da conta, mantida no Banco
Real/Santander, em que Francisco Eliezer, ora recorrente, figura como co-titular, com Lídia Maria
Petri Feitosa Esteves (irmã) e Luciano Petri Feitosa. Os cotitulares foram regulamente intimados a
esclarecer a origem dos valores que circularam na conta corrente do Banco Real/Santander e
parte das informações foram consideradas pela fiscalização. O lançamento foi então promovido
para aqueles valores que, por meio de provas hábeis e idôneas, não tiveram a origem
comprovada.
Na hipótese de conta mantida conjuntamente, entre duas ou mais pessoas, as
operações e a movimentação de recursos financeiros podem ser realizadas pelos correntistas
igualmente, razão pela qual os créditos/depósitos deverão ser comprovados por qualquer um dos
titulares. Qualquer deles possui o direito de solicitar e acessar os documentos relacionados às
operações realizadas, por força da legislação aplicável às instituições financeiras.
Para fins tributários, na hipótese de conta conjunta, cuja declaração de
rendimentos anual é apresentada em separado pelos titulares, o valor dos rendimentos omitidos é
imputado a cada titular, igualmente, mediante divisão entre o total de depósitos/créditos e a
quantidade de titulares.
Essa é a determinação do art. 42, § 6o, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 42 (...)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (grifos acrescidos)
Pertinente dizer, ainda, que a titularidade dos depósitos/créditos bancários
pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, mantidos junto às instituições financeiras,
salvo prova da movimentação de recursos por interpostas pessoas.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 32:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.473 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730671/2012-77
9
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.
A autoridade lançadora não considerou configurada a interposição de pessoas, em
que os valores creditados na conta pertencem a terceiro, hipótese de aplicação do art. 42, § 5o, da
Lei no 9.430, de 1996. Dessa forma, realizou o lançamento em nome de cada um dos titulares da
conta bancária, em partes iguais, nos termos da legislação cabível.
Apesar de constar nos autos a declaração de com firma reconhecida em cartório, no
sentido de que os valores eram em verdade do pai e administrados pela irmã Lídia, como bem
destacou a decisão de piso, não restou comprovado que a integralidade dos valores
movimentados eram de propriedade de terceiro e de nenhum dos cotitulares, de modo que
reputo correto o lançamento promovido contra os cotitulares da conta.
O recorrente, por sua vez, apresentou declaração de Imposto de Renda da Pessoa
Física no modelo simplificado, declarando ter recebido rendimentos anuais tributáveis da fonte
pagadora Petri Pneus e Petróleo Ltda., no valor total de R$ 4.150,00, e também declarou que
possuía quotas de capital de outras empresas: Tauattur Taua Transporte e Turismo, Dimpex
Distribuidora Importadora de Pneus e Exportadora Ltda. e Petri Comercial Ltda. Inclusive, uma das
empresas - Petri Comercial Ltda. - seria a mutuária de um dos supostos contratos de mútuo que
teria o Sr. Raimundo Feitosa Carvalho como mutuante. Dessa forma, não ficou comprovado que a
referida conta conjunta não estaria movimentando também valores em favor dos cotitulares sem
a devida tributação.
Pelo exposto, considero correto o lançamento promovido contra as pessoas físicas
cotitulares da conta conjunta, e rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
Quanto à alegação de cerceamento do direito de defesa por ter a fiscalização
autuado os cotitulares e não o alegado titular “de fato” Raimundo Feitosa Carvalho, entendo que
não há que se falar em qualquer nulidade, pois, como já esclarecido anteriormente, não se trata
de uma opção da fiscalização, e sim da determinação legal. Como não foi comprovado, por meio
de provas hábeis e idôneas, que todos os valores movimentados na conta corrente eram da
propriedade de Raimundo Feitosa Carvalho, a presunção de omissão de rendimentos opera-se
contra os cotitulares da conta bancária, e são eles quem devem responder pelos créditos,
comprovando a origem e a tributação dos referidos valores, se for o caso.
Destaco, por ser pertinente à matéria aqui tratada, trecho do voto do Conselheiro
Mário Hermes Soares Campos, relator do Acórdão n.o 9202-011.011, julgado na sessão de
24/08/2023, que esclarece sobre a natureza inquisitorial da fiscalização e a instauração do
processo administrativo com a Impugnação, ressaltando o texto da Súmula CARF no. 162. Vale a
leitura:
Os princípios do contraditório e da ampla defesa estão garantidos aos litigantes,
no processo administrativo após a instauração do litígio, que ocorre a partir da
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.473 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730671/2012-77
10
impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa, não se
cogitando de preterição do direito de defesa antes de materializada a própria
exigência fiscal, por intermédio de auto de infração ou notificação do lançamento.
A ação fiscal é uma fase pré-processual, ou seja, é uma fase de atuação exclusiva
da autoridade tributária, na qual os agentes da Administração Tributária,
imbuídos dos poderes de fiscalização que lhes são conferidos, verificam e
investigam o cumprimento das obrigações tributárias e obtêm elementos que
demonstrem a ocorrência do fato gerador. Assim, a primeira fase do
procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária,
não havendo ainda exigência de crédito tributário formalizada, inexistindo,
consequentemente, resistência a ser oposta, pois, antes da impugnação, não há
litígio, não há contraditório e o procedimento é levado a efeito de ofício, pela
autoridade fiscal. Logo, não há que se falar em preterição ao direito de defesa
da contribuinte no transcurso da ação fiscal, posto que a pretensão da
Administração Tributária ainda não se materializou.
Ademais, o ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade
compartilhada com o sujeito passivo, nesse diapasão os ditames da Súmula
CARF no 162: “O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura
com a apresentação de impugnação ao lançamento.”
Dessa forma a Notificação se efetuou com estrita observância do disposto na
legislação vigente, tendo o sujeito passivo, ao apresentar sua impugnação,
instaurado a fase litigiosa do procedimento, como previsto no art. 14 do Decreto
no 70.235/1972. Nenhum procedimento administrativo dificultou ou o impediu
de apresentar impugnação/recursos e comprovar suas alegações, bem como
não foi violado qualquer direito assegurado pela Carta Constitucional. (grifos
acrescidos)
Assim como no presente caso, não há como se falar em cerceamento do direito de
defesa, uma vez que foram cumpridos todos os trâmites regulares para a autuação, tendo sido os
co-titulares regulamente intimados e, uma vez aberta a fase contenciosa com a apresentação da
Impugnação, caberia ao recorrente apresentar sua defesa bem como todos os documentos
necessários para embasá-la.
Ademais, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu.
O contraditório é exercido durante o curso do processo administrativo, nas
instâncias de julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito
de defesa do recorrente. Ademais, como bem ressaltado pela decisão de piso, todos os requisitos
formais do lançamento encontram-se devidamente respeitados, não tendo se verificado as causas
de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no. 70.235/72.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.473 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730671/2012-77
11
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade.
3. Da Omissão de Rendimentos
A infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada encontra fundamento no artigo 42 da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, que dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Diferentemente da Lei no. 8.021/90, que considerava como rendimento o depósito
sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de riqueza (comprovação da
utilização dos valores depositados como renda consumida), a Lei no. 9.430/96 exige apenas que os
depósitos deixem de ser comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos para que estes
sejam considerados hipótese de incidência tributária, independentemente da existência de
acréscimo patrimonial.
Por meio do referido dispositivo, a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita.
Assim, uma vez intimado o contribuinte para comprovar a origem dos rendimentos,
se não forem trazidos para a fiscalização documentos hábeis e idôneos que comprovem a origem
dos depósitos, poderá a Fiscalização constituir o Auto de Infração, considerando os rendimentos
presumidamente auferidos.
Trata-se de presunção relativa, ou seja, admite-se que o contribuinte apresente
provas que demonstrem que tais rendimentos não deveriam ser tributados, invertendo o ônus da
prova. Ou seja, a presunção em favor da Fiscalização transfere ao contribuinte o ônus de
comprovar que os valores depositados em suas contas bancárias têm uma justificativa e não são
decorrentes de receitas ou rendimentos omitidos da tributação. Sobre o dispositivo em questão,
transcrevo trechos elucidativos do voto do Conselheiro Matheus Soares Leite, no Acórdão no.
2401-009.827:
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que
o contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja
refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a
identificação da origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de
renda omitida.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.473 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730671/2012-77
12
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se
está tributando o depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente
auferido, ou seja, a disponibilidade econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos
objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das
contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos
aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
É importante destacar que não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da
renda relativa à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por
meio do enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Assim, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43 da Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
A propósito, o Supremo Tribunal Federal analisou o dispositivo em sede de
Repercussão Geral no RE n° 855.649, e consolidou a tese no sentido de que o artigo 42, da Lei n°
9.430/96 é constitucional (Tema 842). Dessa forma, foi reconhecida a constitucionalidade da
incidência tributária sobre os valores depositados em conta mantida junto a instituição financeira,
cuja origem não for comprovada pelo titular — pessoa física ou jurídica —, desde que ele seja
intimado para tanto (aspecto observado no caso concreto), em face da previsão contida no art. 42
da Lei no 9.430/1996.
Como relatado, o recorrente alega que os depósitos constantes na referida conta
corrente eram decorrentes de devoluções de empréstimos concedidos a pessoas jurídicas e físicas
(contratos de mútuo), realizados em nome de Raimundo Feitosa Carvalho.
Conforme ressaltado pelo recorrente, a lei não exige formalidade especial para o
contrato de mútuo. Porém, tratando-se de matéria de prova, o ônus de demonstrar de maneira
convincente a existência dos mútuos pertence a quem alega tal fato, no caso o recorrente. É o
que dispõe o art. 373 do CPC:
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.473 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730671/2012-77
13
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. (grifos acrescidos)
Sobre o contrato de mútuo, assim dispõe do Código Civil:
Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e
quantidade.
(...)
Art. 590. O mutuante pode exigir garantia da restituição, se antes do vencimento
o mutuário sofrer notória mudança em sua situação econômica.
Art. 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros,
os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art.
406, permitida a capitalização anual.
Conforme a jurisprudência do CARF2, para a comprovação dos empréstimos é
imprescindível que alguns requisitos sejam cumpridos:
(i) Comprovante do efetivo ingresso do numerário no patrimônio do contribuinte;
(ii) A informação da dívida deve constar na declaração de rendimentos;
(iii) Demonstração de que o mutuário possui recursos suficientes para respaldar o
empréstimo;
(iv) A devolução dos valores envolvidos;

2 ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE. (...) IRPF. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM EMPRÉSTIMOS. A comprovação de empréstimo exige
provas específicas, não bastando apenas a juntada de contratos particulares. Para essa comprovação é
imprescindível que: (1) seja apresentado o contrato de mútuo assinado pelas partes; (2) o empréstimo
tenha sido informado tempestivamente na declaração do ajuste; (3) o mutuante tenha
disponibilidade financeira; e (4) esteja evidenciada a transferência do numerário entre credor e
devedor (tomada do empréstimo), com indicação de valor e data coincidentes como previsto no
contrato firmado e o pagamento do mutuário para mutuante no vencimento do contrato. (Acórdão no
2401-007.231, Relator Conselheiro Cleberson Alex Friess, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Segunda Seção, Data da Sessão 3/12/2019) (grifos acrescidos)
CONTRATO DE MÚTUO. CONDIÇÕES DE VALIDADE. Para que seja comprovada a relação obrigacional
estabelecida em um contrato de mútuo é necessário que esse contrato esteja amparado em determinadas
condições que atestem a sua efetividade, dentre elas a existência de contrato escrito com definição do valor
mutuado e da data da sua disponibilidade, previsão de cobrança de juros e de prazo de vencimento do
mútuo e prova do pagamento dos juros e da quitação do valor do empréstimo, pelo mutuário, ao final do
contrato. Contratos meramente verbais desprovidos de elementos probatórios não possuem validade
frente à administração tributária. (...) (Acórdão no 2202-004.891, Relator Conselheiro Cleberson Alex
Friess, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Data da Sessão 3/12/2019) (grifos
acrescidos)
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.473 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730671/2012-77
14
(v) Registro público para que o contrato seja oposto a terceiros (mormente quando
este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre
a qual não incide tributo).
O último requisito – o registro público do contrato – é extraído da redação do art.
221 do Código Civil, que assim dispõe:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
A jurisprudência do CARF flexibiliza a exigência de registro público do contrato de
mútuo quando por outros meios é possível verificar a verossimilhança das informações.
Contudo, no presente caso, a documentação apresentada não foi aceita como comprobatória pela
fiscalização ou pela DRJ. Vale a leitura de trecho da decisão de piso que evidencia a análise das
provas apresentadas:
12. Em relação à pessoa jurídica, a defesa afirma que o contrato foi realizado pelo
pai junto à Viação Bons Amigos LTDA. e que a contabilidade (livros Razão e
Diário) converge com tais contratos e os extratos bancários, conforme
documentação juntada ao Processo no 10380.730700/2012-09, referente à
contribuinte Lídia Maria Petri Feitosa Esteves, titular em conjunto com o ora
impugnante e Luciano Petri Feitosa da conta bancária em questão. Sustenta que
não pode prejudicá-lo a falta de apresentação, por parte de terceiros (as duas
pessoas jurídicas), de documentos que fornecem respaldo aos lançamentos
contábeis.
12.1 De antemão, cumpre informar que a contabilidade faz prova a favor do
contribuinte desde que comprovada com documentos hábeis, a teor do art. 923
do Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999:
"Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o)."
12.2
Logo,
escrituração
contábil
desacompanhada
de
documentação
comprobatória não constitui prova definitiva dos fatos registrados. Cumpre
registrar que a autoridade lançadora diligenciou no intuito de averiguar se os
depósitos realmente saíram do patrimônio da referida pessoas jurídica,
conforme documentação de e-fls. 117 a 194. No entanto, além dos livros
contábeis, somente foram apresentadas respostas por escrito, sem a efetiva
prova documental da transferência de valores a título de devolução de
empréstimo. Por sua vez, em resposta à intimação fiscal (fls. 25 e 26), o
interessado apenas reafirma as considerações de Lídia Maria Petri Feitosa Esteves,
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.473 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730671/2012-77
15
enquanto, na peça impugnatória, não foi indicada qualquer documentação
comprobatória adicional.
12.3 Também cabe frisar que a defesa não se preocupa em demonstrar a
anterior transferência de recursos para o mutuário, como consequência da
concessão do empréstimo, o que ensejaria a obrigação de devolução ao
mutuante.
12.4 Adicionalmente, constata-se que não há prova de mínima nota de
publicidade na cópia do contrato de fls. 117 e 118, a exemplo de
reconhecimento de firma das partes, muito menos de registro público. Nesse
contexto, observa-se o caput do art. 221 do Código Civil, instituído pela Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002, que define a repercussão sobre terceiros (no
caso, a Administração Tributária) de instrumento particular desprovido de registro
público:
“Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado
por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como
os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no
registro público.” Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode
suprir-se pelas outras de caráter legal.” (grifos acrescidos)
12.5 Assim, terceiros permanecem imunes aos seus efeitos enquanto não for
conferido ao instrumento particular a necessária publicidade mediante registro
público.
Não basta, para comprovar a origem dos valores depositados, declinar a pessoa do
depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de documentação comprobatória
dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser entendida como a explicitação do
negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além, obviamente, da pessoa do depositante.
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a
poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
Logo, ainda que não seja exigido um contrato formal de mútuo, com regras pré-
estabelecidas, o registro público é requisito essencial para que o contrato seja oposto ao Fisco.
A jurisprudência do CARF não destoa desse raciocínio:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. CONTRATOS DE
MÚTUO. FORMALIDADES CONTRATUAIS. REGISTRO DO CONTRATO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro do
instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes
relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios,
requerem formalidades mínimas. A ausência de cláusula de devolução do valor
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.473 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730671/2012-77
16
mutuado e a falta de comprovação do pagamento do empréstimo
descaracterizam a operação de mútuo.
(...)(Acórdão no 2301-006.006, Relator Conselheiro João Maurício Vital, Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, Data da Sessão
11/04/2019.)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Ano-calendário:
2013 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRATO DE MÚTUO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro do
instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre partes
relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos sócios,
requerem formalidades mínimas. A ausência de cláusula de devolução do valor
mutuado e a falta de comprovação do pagamento do empréstimo
descaracterizam a operação de mútuo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SIMULAÇÃO. CONTRATOS DE MÚTUO.
Ausentes os requisitos para a validade dos contratos de mútuo e evidenciada a
fraude e a simulação por parte do Contribuinte e de sua empresa, os valores
podem ser considerados como rendimentos definitivos e estão sujeitos à
tributação, sob pena de omissão de rendimentos.
(...)(Acórdão no 2402-008.256, Relatora Conselheira Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção, Data da
Sessão 05/03/2020.)
Portanto, ao contrário do que sustenta o recorrente, operações de mútuo
requerem formalidades mínimas para que sejam oponíveis ao Fisco, ou ao menos, que sejam
confirmados pelos registros e declarações feitas pelas partes mutuantes. Assim, os documentos
apresentados, que não encontram suporte na escrituração das empresas, e nem possuem
requisitos mínimos para serem oponíveis ao Fisco não podem ser aceitos como provas hábeis e
idôneas.
Ante o exposto, tendo em vista que o recorrente repete, em grande parte, os
argumentos de defesa tecidos em sua impugnação, não apresentando fato novo relevante, ou
qualquer elemento novo de prova, ainda que documental, capaz de modificar o entendimento
exarado pelo acórdão recorrido, reputo hígido o lançamento tributário, endossando a
argumentação já tecida pela decisão de piso.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares e negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.473 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730671/2012-77
17

Fl. 269
DF CARF MF
Original